Tribunal: TJSP
Processo: 1000379-31.2020.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Reparação de danos – Óbito do filho – Alegação de erro médico – Inocorrência – Laudo pericial, produzido por especialista equidistante e sob o crivo do contraditório, que concluiu que o quadro que levou ao óbito do filho da autora era atípico, de difícil diagnóstico e de evolução rápida, não podendo o falecimento ser imputado à equipe médica – Ausência de comprovação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Reparação de danos – Óbito do filho – Alegação de erro médico – Inocorrência – Laudo pericial, produzido por especialista equidistante e sob o crivo do contraditório, que concluiu que o quadro que levou ao óbito do filho da autora era atípico, de difícil diagnóstico e de evolução rápida, não podendo o falecimento ser imputado à equipe médica – Ausência de comprovação do nexo de causalidade – Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido.